Tribunal: STF
Processo: RE 1176669
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIADOS PELA ESTABILIDADE ESPECIAL DO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EFETIVOS. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INCABÍVEL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de o servidor público beneficiado com a estabilidade especial, por força do art. 19 do ADCT, não se equiparar ao titular de cargo efetivo, que ingressou com prévia aprovação em concurso. 



    2. Servidores públicos não efetivos não são alcançados por regime próprio de previdência social instituído por Município, devendo ser mantida a exigência da contribuição para o seguro contra acidente de trabalho (SAT).



    3. Uma vez que não houve alteração no entendimento da Corte, tampouco foram preenchidos os requisitos do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, não há falar em modulação dos efeitos da decisão. 



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.